Tribunal: TJPA
Processo: 0805456-98.2023.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805456-98.2023.8.14.0009

EMBARGANTE: MARCIO PADILHA DE ARAUJO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

ALEGAÇO DE OMISSÃO. TESE NÃO APRESENTADA PELA DEFESA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, alegando omissão no v. Acórdão nº
26087357
, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à não análise de suposta violação da cadeia de custódia da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Parte das alegações apresentadas nos embargos sequer foi objeto do recurso de apelação, o que configura inovação recursal.

4. As teses apresentadas pela defesa em seu apelo foram devidamente apreciadas de forma clara e fundamentada, nos exatos limites do efeito devolutivo da apelação, não havendo omissão a ser suprida.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, ainda que para fins de prequestionamento.

7. Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A ausência de manifestação sobre teses não suscitadas na apelação não configura omissão sanável em embargos de declaração. É incabível a rediscussão do mérito ou a inovação recursal nesta via, ainda que com a finalidade de prequestionamento, quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

A
CÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e os
rejeitar
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 16

de junho de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, interposto em favor de
MÁRCIO PADILHA DE ARAÚJO
, contra o
Acórdão de ID nº 26087357
, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação impetrado em favor do ora embargante, mantendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, em todos os seus termos.

Em suas
razões recursais
, ID 26346623, o ora embargante pugnou pela reforma do acórdão objurgado alegando a ocorrência de omissão quanto a não análise de questão de ordem pública, relativa a alegada quebra da cadeia de custódia da prova, pois inexistente prova visual acerca do caminho da prova, havendo somente o laudo pericial a que submetida a substância entorpecente encontrada, o que não seria suficiente a subsidiar o édito condenatório e que tal ocorrência não foi observada e devidamente analisada pelo Acórdão ora atacado.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos embargos para o fim de sanar a omissão suscitada.

Nesta
Superior Instância,
ID 27030980, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não acolhimento
dos embargos em razão de ausência de qualquer omissão.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
MÁRCIO PADILHA DE ARAÚJO
, contra o
Acórdão de ID nº 26087357
, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação impetrado em favor do ora embargante, mantendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, em todos os seus termos.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, o Acórdão se destinou a analisar as alegações defensivas que visavam o reconhecimento de nulidade da ação policial no momento de abordagem do ora embargante, sua absolvição em razão de alegada ausência de provas e, em tese subsidiária, a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo, nos termos do art. 28, da Lei 11.343/06, tendo o representante do Ministério Público se manifestado pelo improvimento do apelo e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Após o devido processamento do feito, esta 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 08 de abril último, acompanhando o parecer ministerial, julgou improcedente o recurso, sendo mantida a decisão singular em todos os seus termos, restando o acórdão assim ementado:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

Trata-se de apelação penal decorrente do inconformismo do apelante com sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, após ser preso por policiais militares que faziam rondas em bairro e observaram quando, ao perceber a aproximação da viatura, o apelante arremessou um embrulho que trazia, sendo este encontrado pelos agentes públicos que constataram se tratar de 65 (sessenta e cinco) porções da substância entorpecente popularmente conhecida como ‘oxi’, subproduto da cocaína.

Visa o apelo, em sede preliminar, a absolvição do ora apelante sob alegação de ausência de provas uma vez que a ação policial foi ilegal, sendo nulas as provas dela decorrentes uma vez que a entrada em domicílio da corré se deu sem que esta desse sua autorização para tal proceder.

Quanto ao mérito, almeja a absolvição por falta de provas, alegando que a condenação não pode ser consubstanciada apenas nos relatos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante e, em tese subsidiária, pugna pela desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, porte para consumo, bem como que se promova a detração.

PRELIMINAR
- NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DA PROVA DERIVADA.
INOCORRÊNCIA
.
ABORDAGEM DO APELANTE QUE SE DEU EM RAZÃO DE SUA REAÇÃO AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, ARREMESSANDO UM INVÓLUCRO CONTENDO 65 PORÇÕES DE DROGA DEVIDAMENTE EMBALADA PARA COMERCIALIZ
AÇÃO, SENDO, PORTANTO, DECORRENTE DE JUSTIFICADA SUSPEITA E NÃO DA BUSCA OCORRIDA NA RESIDÊNCIA DA CORRÉ, AGINDO OS AGENTES PÚBLICOS SOB O MANTO DE PERMISSIVO LEGAL - ART. 244 DO CPB.
PRELIMINAR REJEITADA
.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. ALEGADA FALTA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS - LAUDO PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (
COCAÍNA
) É DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
IMPROVIDO
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA DESCLASSIFICAÇÃO. MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO.

DA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDO.
IMPROVIMENTO
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Irresignada com o mencionado acórdão, a defesa interpôs os presentes embargos de declaração requerendo o reconhecimento de ocorrência de omissão quanto a ausência de análise da cadeia de custódia, afirmando que houve quebra desta ante a ausência de evidências visuais da droga supostamente apreendida e que a única prova acostada aos autos, além dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do ora embargante foi o laudo pericial produzido, havendo significativas lacunas no processo acerca da produção de provas, razão pela qual o acórdão ora atacado merece ser reformado.

Esclareço que a tese ora suscitada não foi objeto do recurso, não tendo a defesa em qualquer momento a alegado no recurso interposto em favor do ora embargante, tendo esta relatora proferido voto pela manutenção da sentença em razão de ver como improcedente as alegações defensivas no apelo trazidas uma vez que a sentença condenatória se mostrou atinente ao caso concreto, às provas produzidas ao longo da instrução processual e proporcional a pena cominada ao delito praticado, igualmente inocorrendo a alegada nulidade do procedimento policial.

Portanto, não há que se falar em ausência de manifestação acerca de qualquer argumento trazido em apelação, pois as razões sustentadas no apelo foram devidamente analisadas e fundamentadamente refutadas não podendo a defesa, em sede de embargos de declaração, trazer matéria que sequer foi suscitada no recurso, sendo cediço o entendimento de que é impossível a utilização de tese nova em sede de embargos de declaração, que se destina somente a sanar vício contido no acórdão, o que não se observa no caso, onde as teses sustentadas no recurso interposto foram analisada, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VEDAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a análise da dosimetria e da aventada violação do art. 59 do CP, interessa-nos a culpabilidade como limite à sanção estatal, circunstância judicial introduzida no referido dispositivo pela reforma penal de 1984, em substituição ao critério da intensidade do dolo ou do grau de culpa, que permite a mensuração da reprovabilidade que recai sobre o agente, ante o bem jurídico ofendido. 2. Quanto à culpabilidade, o fato de o réu haver praticado o crime no mesmo ambiente em que estava o pai da criança, na presença de outras pessoas, motivou validamente a análise desfavorável da culpabilidade, pois elevou a reprovabilidade da conduta. 3. Relativamente as circunstâncias do crime, as instâncias antecedentes registraram que o acusado cometeu o crime em local de confraternização, onde a vítima frequentava com assiduidade, ou seja, lugar onde sentia-se confortável e segura, o que fundamenta idoneamente a negativa da referida vetorial, pelo modus operandi empregado. 4. A teor do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, nos crimes de ação penal pública incondicionada, em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presente os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). 5. No caso dos autos, não está presente o requisito subjetivo para aplicação do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, pois o Ministério Público especificou que a culpabilidade e a circunstância são desfavoráveis ao réu. Ainda, o réu foi beneficiado com a desclassificação da conduta, medida vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte Superior. Ressalto, em obter dictum, que por força do julgamento do REsp Repetitivo 1.958.862/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, a Terceira Seção desta Corte Superior, na sessão de julgamento do dia 8/6/2022, fixou a tese pela impossibilidade da desclassificação da condenação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) pelo delito de importunação sexual (art. 215 do CP). 6. Diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é suficiente. 7. Haja vista a valoração negativa das referidas vetoriais, não há violação do art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo correta a aplicação do regime semiaberto. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 585728 SC 2020/0128979-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) (Grifei)

P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Tem-se, no caso em análise, que nas razões dos embargos a defesa trouxe matéria sequer alegada no recurso de apelação e neste, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que a decisão proferida no Acórdão foi decorrente da análise do que alegado pela defesa em suas razões recursais, razão pela qual não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclaratórios, pois a tese aqui sustentada pela defesa se trata de inovação recursal em sede de embargos.

Ressalto ser cediço no sistema processual vigente que os embargos declaratórios se destinam à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não servindo para abrir discussão de causa não suscitada no recurso, como ao norte demonstrado, e sendo este o caso dos autos sua rejeição é a medida a ser tomada, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...).
(STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição.
Rejeição. Unânime. (2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifo nosso

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“No presente caso, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos presentes embargos de declaração, visto que a apelação interposta consistiu apenas nos pedidos de absolvição por violação de domicílio ou por insuficiência de provas, desclassificação para o crime de porte de drogas e aplicação da detração penal, tendo o v. Acórdão se manifestado expressamente acerca dos pleitos, refutando-os com fundamento na prova oral produzida e pelos documentos colacionados aos autos.

Desse modo, verifica-se que o Recorrente deixou de provocar o debate sob o enfoque da nulidade ante a suposta quebra da cadeia de custódia da prova, o que constitui inovação recursal, uma vez que referida tese está sendo arguida tão somente por ocasião da oposição dos presentes embargos, o que é amplamente vedado pelos tribunais superiores.

Destarte, não há qualquer omissão apta a justificar a oposição dos presentes Embargos de Declaração, evidenciando-se, na verdade, o desejo de inovação recursal como meio de alterar a decisão, situação não permitida no âmbito dos aclaratórios.

Cumpre ressaltar que o exame de questões não debatidas na origem no julgamento do recurso devem observar os limites impostos pelas razões recursais, em observância aos princípios da dialeticidade e do tantum devolutum quantum appellatum.”

Ademais, ressalto, quanto à pretensão de prequestionamento da matéria, para o seu acolhimento é necessária a configuração de uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, e por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, conheço e rejeito os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de
junho
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/06/2025